Tribunal: TJDFT
Processo: 0741861-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Processo : 0741861-55.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] que indeferiu tutela de urgência em que pretendia a autora, aqui agravante, fosse determinado à ré, aqui agravada, não realizar contrato de compra e venda ou cessão de direitos sobre o imóvel localizado na Rua 3 Norte, Lote 5, Bloco A, unidade 210, ao fundamento de aquisição do bem na data de 16.08.2012. Além disso, pretendeu a agravante fosse ordenado à agravada inscrevê-la no rol de associados. Aduz que comprou o imóvel de terceira pessoa, em 2012, e que, à época, a construção foi interrompida por desistência do empreendedor. Menciona ter conhecimento da formação da associação de adquirentes que contratara outra construtora para a retomada do empreendimento, mediante pagamento médio de R$ 14.500,00. Ressalta que em contato com o representante da agravada e com o advogado responsável pelo concurso de moradores, não lhe foi autorizada a contribuição com o pagamento para a conclusão da obra, bem assim foi impedida de participar da assembleia de compradores e de associar-se. Afirma que a agravada tem negociado, irregularmente, unidades do empreendimento, sem respeitar todos os contratantes da construção, e sem associar todos os compradores e cessionários envolvidos no empreendimento. Ao argumento de perigo de dano, requer a tutela antecipada recursal para que a agravada seja impedida de negociar a unidade imobiliária 210 do empreendimento, para que seja incluída no rol de associados e seja disponibilizado o meio de pagamento para a conclusão do edifício. Ao final, solicita a confirmação da tutela e o provimento do recurso. Decido. Admito o agravo de instrumento contra o ato decisório que trata do indeferimento de tutela provisória, consoante previsão do art. 1.015, inc. I, do CPC. Contudo, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro requisito necessário ao acolhimento do pedido antecipatório. Com efeito, a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Malgrado a anexação do contrato[2] de compra e venda da unidade imobiliária em construção, do termo de quitação[3], e da cessão[4] de direitos do bem, os documentos sequer demonstram o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É que, os e-mails colacionados, embora aparentemente dirigidos à agravada, não expressam a negativa da associação da agravante à assembleia ou mesmo indicam qualquer iniciativa de negociação do imóvel de referência. Por conseguinte, não verificando preenchidos todos os requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal de urgência, a agravante deve aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de setembro. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 19874959. [2] Id. 19874960 e id. 19874966. [3] Id. 19874961. [4] Id. 19874962.